Tribunal: TJDFT
Processo: 0726967-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726967-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO GMAC S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal no 0032499-69.2013.8.07.0015, proposta pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concentração de atos processuais requerido pelo ora agravante, bem como o de desbloqueio de valores e determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada em favor do Distrito Federal após a preclusão da decisão. Narra o agravante que, além da execução fiscal que tramita na origem, diversas execuções fiscais foram ajuizadas pelo Distrito Federal em seu desfavor e reunidas no processo no 0048341-89.2013.8.07.0015 (processo-pai), no qual, após efetuar a garantia do Juízo por meio de apólice de seguro garantia, apresentou embargos à execução fiscal (no 0012054-21.2013.8.07.0018). Assinala que embora tenha apresentado seguro garantia no processo-pai, o Juízo determinou bloqueio de ativos financeiros nos autos que deram origem ao presente recurso, o que, para o agravante, configura excesso de execução. Esclarece que em virtude do apensamento das execuções fiscais ao processo-pai foram suspensas as execuções fiscais apensadas, bem como eventuais atos expropriatórios no referido processo e em quaisquer outros até o trânsito dos embargos à execução fiscal no 0012054-21.2013.8.07.0018. Não obstante, aduz que vem sendo surpreendido com atos constritivos e movimentações processuais de forma isoladas. Argumenta que o bloqueio nos autos de referência configura excesso de penhora e requer a suspensão feito até o julgamento definitivo dos embargos à execução fiscal, bem como o desbloqueio dos valores com o fundamento de que a execução está garantida no processo-pai. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender a execução fiscal a fim de obstar a transferência dos valores bloqueados ou alvará de levantamento dos valores em favor do Distrito Federal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para reconhecer a garantia ofertada nos autos do processo-pai no 0048341-89.2013.8.07.0015 e determinar o desbloqueio da quantia de R$ 3.122,02 (três mil cento e vinte e dois reais e dois centavos). Preparo regular no ID 48694435, pg. 02. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 161886807, origem) in verbis: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O executado peticiona nos IDs 158888364 e 160602651 afirmando, em síntese, que o feito fora apensado ao processo pai no 0048341-89.2013.8.07.0015, onde foi garantido o juízo com apólice de seguro garantia e oposto embargos à execução, os quais estão em fase de julgamento de recurso de apelação. Desse modo, pugna pela suspensão da presente demanda, até a apreciação final dos embargos à execução do processo pai, desbloqueando-se o valor penhorado. Ainda, requer o reconhecimento do pagamento administrativo das CDAs nos 50154010731, 50154014222, 50157135136, 50157139077, 50157141950 e 50157142051. É o breve relato. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Com efeito, cabe consignar que, desde o início do presente trâmite processual, o executado requereu a tramitação conjunta com a ação de no 0048341-89.2013.8.07.0015. Ocorre que, como mencionado no Despacho no ID 125307749, aquela ação estava em outra fase processual, não tendo sido possível o apensamento das demandas. Igualmente, importante destacar que a medida de concentração dos atos constritivos se justificava quando os feitos tramitavam pela via física, o que, de certa forma, facilitaria o manejo de todos os autos e o trabalho cartorário. No entanto, com os autos já tramitando pela via eletrônica, a realidade é diferente. A informatização traz a possibilidade de trabalho em cada processo de forma individualizada, sem que isso gere dispêndio desnecessário de tempo e recursos materiais, primando ainda mais pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Em vista disso e considerando que não há, neste feito, atos processuais conglobados que justifiquem a utilidade da tramitação conjunta de execuções fiscais, INDEFIRO o pedido de concentração de atos processuais neste feito, que continuará a prosseguir de forma autônoma. Desse modo, não há se falar em suspensão do feito pela pendência de apreciação de embargos à execução, tampouco de aproveitamento da garantia lá ofertada no caso em comento. Portanto, não havendo suspensão ou garantia dos débitos ora cobrados, considera-se válida a constrição efetuada no ID 154885855, razão pela qual INDEFIRO o pedido de desbloqueio. Por fim, constata-se pela tela do SITAF colacionada que as CDAs nos 50154010731, 50154014222, 50157135136, 50157139077, 50157141950 e 50157142051, encontram-se inexigíveis pelo pagamento. Assim, diante do pagamento das CDAs nos 50154010731, 50154014222, 50157135136, 50157139077, 50157141950 e 50157142051, EXTINGO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fulcro nos artigos 924, inciso II, do CPC, e 26 da LEF, apenas com relação a esses títulos executivos. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada em favor do exequente. (grifei) Consigno, desde logo, que neste momento se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão agravada para reconhecer a garantia ofertada nos autos do processo-pai no 0048341-89.2013.8.07.0015 e determinar o desbloqueio da quantia de R$ 3.122,02 (três mil cento e vinte e dois reais e dois centavos). O pedido liminar de efeito suspensivo, por sua vez, restringe-se à pretensão de obstar as consequências da decisão agravada, ou seja, de impedir a transferência dos valores bloqueados ou a expedição de alvará de levantamento em favor do Distrito Federal. À vista disso, não se vislumbra a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia bloqueada à preclusão. Com isso, não subsiste o receio de que haverá imediata transferência dos valores para a parte agravada, na medida em que, reitera-se, os efeitos da decisão estão condicionados à preclusão. A esse respeito, é cediço que “A interposição do recurso competente impede a preclusão da matéria ali examinada e decidida, tendo em vista o seu efeito obstativo.” (Acórdão 1636685, 07237972620228070000, Rel.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T. Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator